Tribunal: TCU
Processo: 003.290/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias no 342/2023, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAMEL, função null, que teve como objeto Aquisição de cestas básicas e caixas de água. (no da TCE no sistema: 2006/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6953/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Claumir Cesar de Oliveira, prefeito no período de 1/1/2021 até 31/12/2024, em razão de omissão no dever de prestar contas da Transferências Obrigatória 342/2023, autorizada pela Portaria SNPDC/MIDR 1328/2023, de registro Siafi 1AAMEL (Protocolo Vinculado S2ID RES-RS-4321857-20230224-01), firmada entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o Município de Três Palmeiras/RS, que teve por objeto a execução de ações de resposta à estiagem, mediante a aquisição de cestas básicas. Considerando que a prestação de contas da avença foi apresentada intempestivamente ao órgão concedente, mas antes da realização da citação por parte do Tribunal; considerando que a referida prestação de contas foi suficiente para demonstrar a regular aplicação dos recursos, elidindo a irregularidade inicialmente atribuída a Claumir Cesar de Oliveira; considerando que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional juntou aos autos documentos que atestam a regular aplicação dos recursos federais transferidos ao município de Três Palmeiras/RS (peças 41-44); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres uniformes emitidos, em: a) julgar regulares com ressalvas as contas de Claumir Cesar de Oliveira, dando-lhe quitação; b) comunicar esta decisão ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 003.290/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Claumir Cesar de Oliveira (XXX.635.860-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Três Palmeiras/RS 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há